Tribunal: STF
Processo: ARE 1507018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS APOSENTADAS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDORAS PÚBLICAS. TERMO A QUO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1254456/PE (TEMA REPETITIVO 516 STJ). SÚMULA 51 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A questão posta em exame neste feito versa sobre a conversão em pecúnia de licenças-prêmios, anteriormente reconhecidas, não usufruídas, em virtude da aposentadoria dos servidores, possuindocunho indenizatório, com identidade diversa do objeto exposto na Ação Coletiva nº 0001104-45.2007.8.06.0032, não ensejando, pois, a interrupção da prescrição.



    2. A respeito do tema, no julgamento do REsp 1254456/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 516), consolidou-se o entendimento no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data emque ocorreu a aposentadoria do servidor público.



    3. Como todas as servidoras demandantes se aposentaram há mais de cinco anos da data doajuizamento da ação, houve extrapolação do lapso prescricional, levando-se em conta a data de ajuizamento da ação na origem, em 11/01/2017, em cotejo com a data de aposentadoria das servidoras.



    4. Não se afigura o alegado ferimento ao parágrafo único do art. 81 da Lei Municipal nº 146/1992, que estabelece: “o direito de requerer a licença prêmio não está sujeito à caducidade,” posto que esse direto foi pleiteado e concedido aos apelantes mediante a Ação Coletiva nº 0001104-45.2007.8.06.0032, sendo o feito em exame voltado à conversão do benefício em pecúnia.



    5. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários recursais, haja vista o desprovimentorecursal, os quais ficam com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente